Tribunal: TJDFT
Processo: 0749298-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora existam indícios da prática do tráfico de entorpecentes, o conjunto probatório dos autos não comprova a venda de substância entorpecente pelo réu, a permitir a condenação criminal, devendo incidir na hipótese o princípio in dubio pro reo.

2. Considerando que a quantidade de droga apreendida com o réu é compatível com a tese de consumo próprio e, não havendo circunstâncias concretas que evidenciem a destinação do entorpecente à difusão ilícita, mostra-se correta a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06.

3. Recurso desprovido.